Tribunal: STF
Processo: HC 206271
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 14, p. 73):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO VÁLIDO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR IMPOSTA PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A constrição cautelar encontra-se fundada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, em razão do descumprimento de medida cautelar, uma vez que o acusado deu causa à perda de comunicação diante da descarga total da bateria do dispositivo de monitoração eletrônica e não respondeu às tentativas de contato telefônico no número cadastrado no sistema. O descumprimento de medida cautelar imposta para a concessão da liberdade provisória justifica a custódia cautelar. Precedentes. 2. No caso de descumprimento de medidas cautelares, o juiz pode substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 4º - CPP, mas as duas primeiras opções constituem apenas faculdades persuasivas do magistrado, não configurando posição exigível (direito subjetivo) do preso. 3. Nos termos do § 4º do art. 282 do Código de Processo Penal, não há necessidade de intimação da parte para a conversão da medida cautelar em prisão preventiva, em caso de descumprimento injustificado. Nesse norte: HC n. 612.101/SE - 5aT. unânime - Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 20/11/2020; RHC n. 122.529/PR, 6aT. unânime - Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 12/03/2020. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no RHC 148.678/MG)
    Narra-se que: a) o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 em 06/09/2019; b) o TJMG concedeu a ordem em habeas corpus impetrado junto à Corte Recursal, em 14/05/2020, impondo medidas cautelares diversas da prisão; c) em liminar, o STJ havia determinado a substituição da prisão preventiva por domiciliar; d) “no dia 24/12/2020 (ainda sem édito condenatório), o paciente foi novamente preso preventivamente” pois “teria violado regras da tornozeleira eletrônica, e, em tal trama, a defesa jamais foi intimada a se manifestar (em qualquer figura de contraditório)” e) “para que o sistema processual não se deturpe num mecanismo de mero autoritarismo estatal, em regra, o juiz, ao receber rogos cautelares, antes de deliberar, deve intimar a parte contrária a se manifestar em 05 (cinco) dias (art. 282, §3º do CPP)”
    À vista do exposto, pugna “a presente ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a ilegalidade da prisão preventiva do paciente, com o seu consequente relaxamento, nos termos do art. 5º, LXV da CF/88, vez que advém de decisão que deixou de observar o contraditório em situação ausente de urgência ou perigo de ineficácia da medida (art. 5º, LV da CF/88; art. 8º, tópico 2, “c” do Pacto de San José da Costa Rica; art. 282, §3º do CPP; art. 7º e art. 139, I do CPC/15 c/c art. 3º do CPP).”
    É o relatório. Decido.
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Quanto a necessidade de decretação da custódia cautelar o ato coator consignou-se que: 
    “Impetrado prévio writ na origem, a ordem foi denegada. Nas razões do recurso ordinário constitucional, a defesa postulou o relaxamento da prisão preventiva restabelecida por violação ao contraditório, ante a falta de intimação para se manifestar sobre os relatos de violação ao monitoramento eletrônico, com episódios de tornozeleira descarregada e tentativas frustradas de contato na residência do recorrente. 
    Afirmou que os requisitos para a custódia cautelar não estariam presentes e que não seria possível antecipar o cumprimento de pena, ou de eventual condenação do agente desprovidos de elementos, especialmente no momento, ante a presunção de inocência constitucional. 
    A insurgência foi indeferida liminarmente por este Relator. No presente regimental, busca a defesa a reconsideração do decisum, ou a submissão da insurgência ao colegiado, alegando que a revogação das cautelares e o restabelecimento da custódia estaria eivada de nulidade. Contudo, a decisão não merece reforma. Os fundamentos apresentados pela Tribunal de origem para manter o restabelecimento da segregação preventiva do custodiado assim foram lançados (fls. 312-315): 
          Contudo, a decisão não merece reforma. Os fundamentos apresentados pela Tribunal de origem para manter o restabelecimento da segregação preventiva do custodiado assim foram lançados (fls. 312-315): 
    Em 09/11/2020, o douto juízo a quo restabeleceu a prisão preventiva do paciente, em decorrência de descumprimento das condições do monitoramento eletrônico (ord. 13). Daí reside o inconformismo da defesa, em que se alega, resumidamente, que a autoridade apontada como coatora, ao decretar novamente a prisão do paciente, teria se utilizado de argumentos que já haviam sido rechaçados por este Tribunal. Afirma-se, ainda, que a defesa não foi intimada para se manifestar previamente sobre o suposto descumprimento da medida cautelar. Sem razão, contudo. 
    Inicialmente, registra-se que aportou aos autos cópia da sentença penal condenatória proferida no dia 08/03/2021 em desfavor do paciente, condenando-o à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.Na ocasião, foi vedado ao condenado o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos: 
    “ (...) O réu foi preso no curso do processo, colocado em liberdade e fez pouco caso da justiça ao violar as medidas impostas, de modo que retornou ao cárcere. Além disso, está sendo condenado pelo crime de tráfico de drogas e receptação, delitos cuja natureza, por si só já são suficientes para a manutenção de sua segregação. Entendo que o traficante é o tipo mais perigoso que existe, entre os indivíduos ligados às drogas. Através de sua atuação, o vício difunde-se, deteriorando o organismo e despersonalizando o indivíduo. O ponto básico de toda a degradação moral das vicissitudes alheias, exploram a miséria e vivem sobre a degradação moral daqueles que imploram a manutenção do vício.Considerando o disposto na Lei 12.403/11 e após minuciosa análise dos autos, entendo que existem motivos suficientes para manutenção da decretação da prisão preventiva do réu. Embora reconheça que com o advento da referida lei, a liberdade é a regra e que a prisão será mantida somente em último caso, devendo ser oportunizado responder ao processo em liberdade ou medida medidas cautelares, entendo que tais benefícios não se aplicam.Não me parecem razoável o Estado deixar em liberdade réu condenado a pena a ser cumprida em regime fechado, nos termos da fundamentação desta sentença, mormente pela dedicação do acusado ao tráfico de drogas.Por fim, constato que a pena aplicada indica grandes chances do acusado se furtar da ação penal e já demonstrado que foram insuficientes as medidas diversas da prisão. (...) Por tais motivos, mantenho o réu na prisão em que se encontra e nego o direito de recorrer em liberdade” (ord. 26). 
    Tem-se, pois, um novo título judicial a sustentar a prisão preventiva do paciente. A princípio, a discussão trazida aos autos estaria superada com a superveniência da sentença penal condenatória. No entanto, considerando-se a fundamentação invocada para negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, entende-se pela não prejudicialidade do writ. 
    Quanto ao mérito, em que pese o inconformismo da defesa, não se verifica a ocorrência de coação ilegal sanável pela via eleita. O paciente foi condenado em primeiro grau pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. Sem adentrar aos termos da condenação, verifica-se que, quando da prisão em flagrante, foi apreendida significativa quantidade de droga (1.425g de maconha), além de materiais comumente utilizados na atividade ilícita, não se olvidando que o paciente ocultava veículo produto de roubo. Destaca-se, ainda, que o paciente já ostenta outra condenação por delito patrimonial, ainda não definitiva (ord. 19, fl. 3/6). Todas essas particularidades, certamente, apontam para a existência de efetiva periculosidade social, servindo de base empírica idônea para ensejar a segregação provisória. 
    Salienta-se, mais uma vez, que a prisão preventiva do paciente foi chancelada por esta 2ª Câmara Criminal, que entendeu necessária a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública. Importante também frisar, ao contrário do alegado na impetração, que a prisão do paciente foi posteriormente substituída por medidas cautelares alternativas, dentre elas o monitoramento eletrônico, em razão de reconhecimento de injustificado excesso de prazo para a formação da culpa, e não por ausência dos requisitos autorizadores dos artigos 312 e 313 do CPP. E nem se diga que não há fato superveniente apto a legitimar a prisão preventiva, pois, além da sentença penal condenatória, tem-se o noticiado descumprimento das condições do monitoramento eletrônico, a indicar a insuficiência de medidas cautelares alternativas, sendo válido pontuar, no tocante à alegada ausência de intimação, que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “(...) não há necessidade de intimação do paciente para a conversão da medida cautelar em prisão preventiva, em caso de descumprimento injustificado daquela (HC n. 255.621/AM, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 18/3/2013). Dessa forma, considerando-se o cenário fático-processual delineado nos autos, entende-se por justificado o restabelecimento da prisão preventiva do paciente, sendo certo que, para além do requisito subjetivo, encontra-se atendido um dos pressupostos objetivos exigidos pelo art. 313 do CPP – especificamente, o inciso I do aludido dispositivo, visto que a reprimenda imposta ao paciente é superior a quatro anos de reclusão. De mais a mais, cediço que a existência de eventual atributo pessoal favorável não é, por si só, capaz de elidir a necessidade da segregação, máxime quando outros elementos constantes dos autos a recomendam, como na hipótese (..)”
    Não verifico ilegalidade flagrante na decisão impugnada, tendo em vista que a jurisprudência da Corte reconhece o descumprimento de medida cautelar como motivação idônea para restabelecer a prisão processual outrora substituída: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. RÉU NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO. QUEBRA DO COMPROMISSO ASSUMIDO PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - “A quebra dos compromissos assumidos quando da concessão da liberdade provisória, a fuga do distrito da culpa e a indicação de endereço falso no termo de compromisso são fundamentos mais do que suficientes para a decretação da prisão preventiva, máxime quando o paciente permanece foragido, já que evidenciam o risco à aplicação da lei penal” (HC 106.000/MG, Rel. Min. Rosa Weber). II - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. III - Agravo a que se nega provimento.” (HC 150.173 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.11.2018)
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PACIENTE PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANDANTE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Hipótese em que o paciente descumpriu medida cautelar diversa da prisão – consistente no comparecimento bimestral a Juízo – sob a justificativa de que seria preso por condenação definitiva em feito diverso pelo crime de tráfico de drogas. Situação concreta em que as instâncias de origem extraíram dos dados objetivos da causa uma clara intenção de o acusado frustrar a aplicação da lei penal e a necessidade de resguardar a ordem pública pelo risco patente de reiteração delitiva. Some-se a isso o fato de que foi decretada a revelia do acusado, alegadamente em local incerto e não sabido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 146.329 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.02.2018)
    Por fim, a ausência de contraditório prévio não enseja, por si só, a ilegalidade da prisão preventiva, notadamente considerando que, no caso concreto, referida fase já se encontra superada com a superveniência da sentença condenatória, e que abriu-se oportunidade para o acusado justificar os motivos que teriam ensejado o descumprimento, não apresentando, porém, justificativa apta para tanto. 
    Nesse particular destaco a ponderação do Juízo a quo que converge, no ponto, com a jurisprudência deste STF:
    “A defesa, agora, se insurge contra decisão que decretou a preventiva, alegando ausência de intimação prévia lastreada no artigo 282, §3°, do CPP, porém sem trazer aos autos eventuais justificativas da violação havida e informada nos autos pela UGME.
    É certo que Guilherme fez pouco caso da justiça, deixando descarregar a bateria e perdendo contato menos de um mês após ser colocado em liberdade. 
    E no que diz respeito a alegada falta de intimação prévia do réu para se manifestar, o E. STJ firmou entendimento de que “a regra do art. 282, §3°, do CPP não se aplica ao decreto de prisão preventiva, antes a sua natureza emergencial, mas tao somente às medidas cautelares diversas da prisão, sendo permitido ao magistrado, inclusive, decretar a constrição cautelar de ofício no curso do processo” (eDOC.14, p. 10/11).
    Dessa forma, não há ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se . Intime-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente